Tribunal: TJDFT
Processo: 0724987-78.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0724987-78.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN RECORRIDO: AVELAR ALVES FILHO DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR. INSTAURAÇÃO INCIDENTE UNIFORMIZAÇÃO. REJEIÇÃO. VEÍCULO. APREENSÃO. RECOLHIMENTO AO DEPÓSITO. TAXA. DIÁRIAS. VALOR COBRADO. LEILÃO. VALOR DA AVALIAÇÃO. CONFISCO. VEDAÇÃO. 1. A instauração do incidente de uniformização tem cabimento quando houver, entre as Turmas Recursais, divergência quanto à interpretação de lei concernente a direito material (art. 18 da Lei n. 12.153/2009 e art. 56 do RITR). A cobrança de até 180 diárias de depósito não configura divergência exegética, entre as Turmas Recursais, acerca do disposto no art. 328, § 5o do CTB, porquanto diz respeito apenas ao critério para aplicação do referido dispositivo legal, levando-se em conta as peculiaridades de cada caso concreto, mormente em relação ao valor venal do veículo (situação fática), para daí concluir-se, diante da cobrança exagerada e desproporcional, haver a violação, ou não, do princípio do não-confisco (art. 150, IV, da CF/88). 2. Desse modo, os paradigmas invocados pelo recorrente (Acórdão n.1160041, 2a Turma; e acórdão n. acórdão n. 1136959, 3a Turma Recursal), para secundar a divergência com o julgamento proferido por esta 1a Turma Recursal (acórdão n. 1096218), não abordam a questão sob tal perspectiva (montante cobrado x valor do veículo), no sentido de que o art. 328 do CTB deve ser interpretado à luz do art. 150, inciso IV, CF, entendimento que atualmente vem sendo adotado por este Colegiado (Acórdãos n.s 1142684, 1096218, 1179186 e 1188886). 3. Daí porque, inexistindo controvérsia quanto à interpretação de direito material, mas apenas sobre o critério de aplicação do art. 328, do CTB, ligado à questão fática do caso sub judice, rejeita-se o pedido do recorrente para instauração do incidente de uniformização de jurisprudência, pois, conforme já decidiu a TUJ, se a divergência resultar de apreciação de prova ou questão fática, mostra-se incabível a instauração do Incidente de Uniformização de Jurisprudência. (UNJ20130110690009, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA). Preliminar rejeitada. 4. O art. 262 do CTB, que limitava a cobrança ao prazo de trinta dias para cobrança da tarifa diária de depósito de veículo apreendido, foi revogado pelas disposições da Lei 13.281/2016, de modo que a cobrança de diária passou a ser regulamentada pelo art. 328 do mesmo diploma legal, que destaca, em seu § 5o, o limite de seis meses para valorar as despesas com a estada do veículo recolhido ao depósito (dispositivo incluído pela Lei no 13.160, de 2015). 5. Contudo, configura confisco a tributação exagerada e desproporcional. As despesas de estada do veículo em depósito do DETRAN não possuem natureza sancionatória, mas, sim, de taxa, visto que se encontram presentes a compulsoriedade e a prestação de uma atividade estatal específica, consubstanciada na guarda do veículo e no uso do depósito. 6. No caso, o total cobrado pelo agravante é de R$ 7.560,00, pelos 180 dias que o veículo permaneceu no depósito (ID 10975104), valor que supera, em muito, ao da avaliação do bem para fins de leilão, no importe de R$ 3.000,00 (ID 10975105 - p. 30), o que implica confisco, com abalo desproporcional ao patrimônio do contribuinte. A tributação não pode corresponder a parcela significativa ou até mesmo superior ao valor do bem apreendido. (Precedente do STJ: REsp 1.104.775-RS, 1a Seção, Min. Castro Meira). 7. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas processuais, ante a isenção. Sem condenação em honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões. 8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 150, inciso IV, da CRFB, e à Sumula Vinculante no 10, por ter o acórdão recorrido deixado de reconhecer a legalidade das cobranças realizadas pelo Distrito Federal, diante do previsto no § 5o do art. 328, e § 10 do art. 271, ambos do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97), incluídos pela Lei 13.160/2015, afastando norma legal sem declarar sua inconstitucionalidade. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado. Não há contrarrazões. Inicialmente, registre-se que conquanto o dispositivo constitucional alegado (art. 150, inciso IV, da CRFB) tenha sido devidamente prequestionado, o acórdão recorrido decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Trânsito Brasileiro alterado pela Lei 13.160/2015) e em fatos e provas acostados aos autos. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a análise do direito ordinário relativo ao tema, bem como o revolvimento do conjunto fático-probatório presente nos autos, em afronta ao enunciado 279 da súmula do Supremo Tribunal Federal. Portanto, eventual análise de violação à Constituição Federal acarreta violação indireta ou reflexa à Constituição Federal de 1988. Nesse sentido, in verbis: “EMENTA: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. LICENCIAMENTO ANUAL E LIBERAÇÃO DE VEÍCULO. CONDICIONAMENTO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE DEPÓSITO, TARIFA DE REBOQUE OU MULTAS. CONTROVÉRSIA DE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 922067 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/11/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-255 DIVULG 17-12-2015 PUBLIC 18-12-2015) Outrossim, quanto à provável violação à súmula vinculante no 10, “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal” (ARE 1155187 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 22/03/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 28-03-2019 PUBLIC 29-03-2019). O acórdão recorrido interpretou o § 5o do art. 328 do Código de Trânsito Brasileiro de acordo com o art. 150, inciso IV da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido, observe-se: “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. MERA INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO PARA REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A mera interpretação de legislação infraconstitucional, sem negativa de vigência a qualquer diploma normativo, não tem o condão de representar ofensa à cláusula de reserva de plenário e, por conseguinte, ao enunciando da Súmula Vinculante 10. 2. In casu, o Tribunal a quo assentou que a obrigação contida no artigo 15 da Lei 7.498/86 não está sendo negligenciada pelo Estado do Rio Grande do Norte, porquanto o ente público já moveu esforços para suprir o quantitativo de enfermeiros do Hospital Regional Tarcísio Maia, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal. Salientou, ainda, o dever do Estado, em que pese sua autonomia administrativa enquanto Estado-membro, de observar os estreitos limites orçamentários previamente fixados, de modo a não incorrer em ilícito fiscal. 3. Ademais, o Tribunal reclamado não fez qualquer juízo implícito ou explícito quanto à constitucionalidade das normas em discussão, não havendo, portanto, como vislumbrar violação ao artigo 97 da Constituição Federal. 4. A reclamação constitucional é ação de cognição estreita, na qual não é possível o reexame fático-probatório (Rcl 28.751-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 26/9/2018; Rcl 26.884-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; Rcl 21.690-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/9/2017). 5. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 34404 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 15/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-233 DIVULG 25-10-2019 PUBLIC 28-10-2019) Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 10 de outubro de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal